Tribunal: TJPA
Processo: 0124087-94.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124087-94.2015.8.14.0015

APELANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0124087-94.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu apelação cível em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saque bancário supostamente não autorizado. O embargante alega omissão quanto à necessidade de esclarecimento sobre a prova do nexo causal entre o ato do banco e o dano sofrido, apontado como essencial para a procedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ao não especificar qual prova seria necessária para comprovar o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, conforme requerido pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado.

4. No caso, o acórdão embargado já expôs, de forma fundamentada e clara, as razões pelas quais foi afastado o nexo causal, inexistindo omissão quanto à análise das provas requeridas.

5. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração não são instrumento adequado para a rediscussão de mérito da decisão, tendo função restrita ao saneamento de vícios formais, inexistentes no presente caso (STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à complementação de fundamentos já apreciados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLANDO BARRETO VEIGA
, em face do acórdão de ID n° 20628224, assim ementado:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO INICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.

Inconformado, o embargante aduz, resumidamente, que o referido Acórdão não esclareceu qual prova o autor deveria fazer para comprovar o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o dano sofrido pelo autor.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a reforma da decisão embargada para prosseguimento do feito.

O embargado apresentou contrarrazões em id 21155053, alegando que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão do acórdão, e que a única intenção é a reforma de mérito.

Dessa forma, requer que seja negado provimentos aos embargos de declaração opostos pela autora.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria constante do Acórdão, o que é inviável.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que atraem a propositura dos embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante opôs o recurso alegando que o

referido Acórdão não esclareceu qual prova o autor deveria fazer para comprovar o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o dano sofrido pelo autor.

Ocorre que no referido voto foi esclarecido de forma fundamentada a impossibilidade de responsabilizar as instituições financeiras por movimentações bancárias fraudulentas quando estas ocorrem exclusivamente com a autorização do próprio correntista, que, ao não observar o dever de cautela, acaba fornecendo, mesmo que inadvertidamente, informações e/ou documentos sigilosos a terceiros.

Dessa forma, restou comprovado a ausência do nexo de causalidade, em razão de culpa exclusiva da vítima e/ou por fato de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, foi mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando o nitido intuito protelatório dos presentes embargos, fixo aos embargantes a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024